Tribunal: TJMT
Processo: 1022535-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022535-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SUZANA SIQUEIRA LEAO, MARINEY FATIMA NEVES
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: ANA VITORIA MACEDO AMORIM
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Suzana Siqueira Leão e Mariney Fatima Neves, em favor de Ana Vitoria Macedo Amorim, visando cessar o constrangimento ilegal que alegam estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 1002140-80.2020.8.11.0042.
Sustentam as impetrantes que a paciente foi presa em flagrante no dia 24/08/2020, pela suposta pratica dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.
Aduzem que em seu interrogatório, a paciente narrou com detalhes os fatos e negou a autoria delitiva, afirmando que conviveu cerca de 02 meses com Gabriel, que a droga encontrada em sua residência pertence a ele e que ele vende entorpecente.
Por outro lado, asseveram que a paciente é portadora de epilepsia, possui sérios problemas de saúde, faz uso de medicamento controlado e diariamente necessita de acompanhamento médico em razão de suas crises epiléticas.
Prosseguem sustentando que: “a paciente é primária, tem residência fixa no distrito da culpa, emprego licito, o mesmo não é contumaz na pratica delitiva, não faz parte de nenhuma uma facção criminosa é pessoa de boa conduta, sendo certo que o encarceramento do mesmo não é a medida mais acertada no caso em concreto” (sic).
Aduzem que a liberdade da paciente não afeta a ordem pública, uma vez que ela não praticou nenhum delito, consoante será demostrado durante a instrução criminal, ao passo que não pode ser punida por um fato que sequer cometeu.
Defendem que “O fundamento de garantia da ordem pública ofende princípios basilares que regem o processo penal tais como o princípio da presunção de inocência quando baseada na periculosidade do agente sem qualquer prova. Ofende, também, o princípio do devido processo legal, pois a liberdade do paciente é retirada sem que haja motivos cautelares justificadores, configurando até de puro arbítrio do julgador e os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que apresentam argumentos impossíveis de serem refutados, não havendo possibilidade de se fazer qualquer prova em contrário” (sic).
Asseveram que a simples gravidade em abstrato do delito, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva, mormente porque em caso de condenação poderá ser agraciada com a diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.
Por fim, sustentam que, considerando o alto índice de transmissibilidade do Novo Coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, aliado ao fato de que a paciente não praticou o crime em tela, é tecnicamente primária e portadora de bons atributos, é imperiosa a revogação de sua prisão preventiva, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 CPP, ou a substituição da prisão por domiciliar, devido ser portadora de doença grave (epilepsia), nos termos do art. 318, II, do CPP.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ou, concedida a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, ou, a substituição da prisão por domiciliar, devido a paciente ser portadora de doença grave (epilepsia), nos termos do art. 318, II, do CPP.
De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da negativa de autoria da paciente, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de habeas corpus por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do writ.
Teses desclassificatórias ou de negativa de autoria só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz a quo.
Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ: “A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.” (RT 810/554).
Por outro lado, conforme consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante juntamente com outros acusados, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
O magistrado entendeu por converter a prisão em preventiva para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da ação delituosa, pois, a quantidade e variedade encontrada de droga, além dos apetrechos, caracterizariam fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes de modo organizado.
Sustentou, ainda, o magistrado que “conquanto a autuada Ana Vitória tenha juntado documentação que atesta que ela faz tratamento de saúde por ser portadora de epilepsia, não há qualquer impedimento para o que tratamento seja a ela ministrado na unidade prisional” (sic, Id. 39909238).
Eis o conteúdo da decisão, verbis:
“(...)A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência no 2020.228711, registrado na Delegacia de Polícia Especializada em Repressão a Entorpecentes, que policiais da referida delegacia vinham investigando pessoas suspeitas de estarem praticando tráfico ilícito de entorpecentes, até que chegaram às pessoas dos autuados e do suspeito Gabriel Oliveira de Albuquerque.
Ainda segundo os policiais civis, eles receberam informações dando conta de que o flagrado Denis iria transportar certa quantidade de entorpecentes, de modo que permaneceram em vigilância e o viram retirar um pequeno volume em uma empresa, sendo que, ao abordá-lo, encontraram cerca de 100 comprimidos de “Ecstasy”, além da quantia de setecentos e cinquenta reais, cuja origem o autuado não soube explicar.
Os policiais também informaram que, com o apoio de outra equipe, deslocaram até o condomínio Village do Boa, onde receberam informações de alguns moradores dando conta do odor de maconha que provinha do apartamento 201, e chegando ao local foram recebidos pela autuada Ana Vitória. No local, segundo os policiais, também estava presente a flagranteada Kamilla, e em revista foi encontrada grande quantidade de entorpecentes e apetrechos utilizados na sua comercialização, conforme se infere do termo de exibição e apreensão.
Insta anotar que, interrogados, os flagrados confirmaram que os entorpecentes seriam de propriedade do suspeito Gabriel e que Denis seria seu funcionário, fazendo o transporte e entregas.
De outro lado, o laudo pericial constatou resultado positivo para a presença de cocaína, maconha e Êcstasy.
Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a flagrada Ana Vitória Macedo Amorim permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, a quantidade e variedade encontrada de droga, além dos apetrechos, caracterizam fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes de modo organizado, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
Ademais, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado à segregada é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.
(...)
Em razão de tais argumentos, inegável que o pedido de liberdade apresentado pela defesa dos autuados não merece acolhida, notadamente porque fundados apenas no fato de eles serem possuidores de identificação civil e residência fixa, o que, contudo, não ilide a decretação de sua prisão, mormente quando presentes os requisitos para a imposição da prisão preventiva, conforme exposto em linhas volvidas.
De se anotar que, conquanto a autuada Ana Vitória tenha juntado documentação que atesta que ela faz tratamento de saúde por ser portadora de epilepsia, não há qualquer impedimento para o que tratamento seja a ela ministrado na unidade prisional. (...)”.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, notadamente diante da expressiva quantidade do entorpecente apreendido, que segue a direção jurisprudencial contida no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício.
Por outro lado, é cediço que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, exige comprovação idônea quanto à presença do binômio “debilitado estado de saúde por motivo de doença grave c/c impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional”, o que na hipótese não ressaiu minimamente comprovado, porquanto consoante consta na decisão do magistrado, não há qualquer impedimento para o que tratamento seja a ela ministrado na unidade prisional.
Desse modo, as impetrantes não demonstraram de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetida, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator